Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTOS NÃO CONVINCENTES. MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda deve observar o melhor interesse da criança. A alteração da guarda deve ocorrer se verificado que os genitores não se ajustam à modalidade compartilhada.
2. Em que pese a suspensão das visitas deferida em outro agravo de instrumento tenha se mostrado em um primeiro momento adequada segundo os argumentos apresentados pela genitora, a possibilidade de contágio da Covid 19 decorrentes do contato com o pai foram posteriormente afastados. A alteração da guarda da filha por outros motivos que não o risco de contágio não constitui descumprimento deliberado e injustificado da decisão.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.